Tribunal: TJES
Processo: 5037744-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037744-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAYA CARDOSO SOUZA MATTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 5037744-63.2025.8.08.0035.

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES S.A.).

RECORRIDA: SORAYA CARDOSO SOUZA MATTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INDEVIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANESTES S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando o recorrente à restituição de valores indevidamente subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Em síntese, o banco recorrente sustenta a regularidade das operações, alegando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, buscando o afastamento da condenação.

3. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em verificar se a fraude perpetrada contra a consumidora afasta a responsabilidade do banco ou se constitui risco inerente à atividade bancária (fortuito interno).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, a sentença de origem deve ser integralmente mantida. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tais fatos são abrangidos pelo risco da atividade, não sendo possível transferir ao consumidor o ônus por falhas na segurança dos sistemas de monitoramento do banco.

7. Ademais, inexiste nos autos demonstração inequívoca de culpa exclusiva da autora. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a consumidora agiu com negligência apta a romper o nexo de causalidade. A mera ocorrência de transações que fogem ao perfil habitual da cliente sem o bloqueio preventivo eficaz demonstra a falha na prestação do serviço.

8. Assim, configurado o dano e o nexo causal, o dever de indenizar é medida que se impõe, não merecendo qualquer reforma o entendimento alcançado pelo juízo de piso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto. Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)